Tribunal: STF
Processo: ARE 1575389
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 79, fl. 1):

“APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL FAP. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. RESERVA ABSOLUTA E RESERVA RELATIVA DE LEI. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ACIDENTES DE TRAJETO E ACIDENTES MERAMENTE INFORMATIVOS. INCLUSÃO NA APURAÇÃO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 86), foram rejeitados (Doc. 103). Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 110), foram parcialmente acolhidos “para sanar contradição e dar parcial provimento ao apelo da União Federal, passando o dispositivo a contar com a seguinte redação: Ante o exposto, não conheço do agravo retido interposto, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da União Federal, para que seja observado o cálculo do FAP/2012 mediante a exclusão de 43 eventos dos 44 lançados, mantendo apenas aquele relacionado ao acidente de trajeto” (Doc. 123).
No RE (Doc. 139), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PROMON ENGENHARIA LTDA alega violação aos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 150, I; e 195, I, da CF/88.
Para tanto, aduz que, “diversamente do que entendeu o E. Tribunal a quo, o evento decorrente de acidente de trajeto deve, sim, ser excluído do cômputo do FAP, pois sua manutenção no cálculo do FAP extrapola os limites impostos pelo artigo 10 da Lei nº 10.666/03 e, consequentemente, representa violação ao princípio da legalidade, previsto pelos artigos 5º, inciso II, e 150, inciso I, da CF/88” (Doc. 139, fl. 21). 
Assevera que “demonstrou que, para a apuração do FAP, somente poderiam ser consideradas as prestações previdenciárias concedidas em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos do artigo 10 da Lei nº 10.666/03.  Ocorre que, como também já visto, em sentido contrário ao que prevê o artigo 10 da Lei nº 10.666/03, o v. acórdão recorrido entendeu que o cálculo do FAP pode levar em consideração o significado amplo de acidente de trabalho, de modo a incluir todos os eventos acidentários” (Doc. 139, fl. 26).
Argumenta que “não podem ser considerados para o cálculo do FAP da Recorrente todos os eventos acidentários, mas, sim, somente aqueles decorrentes de benefício relacionais aos riscos do meio ambiente do trabalho, sob pena de violação ao princípio da legalidade, insculpido nos artigos 5º, inciso II, e 150, inciso I, da CF/88, uma vez que, se assim se admitir, terão sido incluídos no cálculo do FAP dados que não foram sequer previstos em lei (cf. artigo 10 da Lei nº 10.666/03)” (Doc. 139, fl. 29).
Defende a aplicação ao caso da “Resolução nº 1.329/2017 ao presente caso, de modo a excluir do FAP 2012 da Recorrente o único evento mantido no cômputo de seu FAP, decorrente de acidente de trajeto, que em nada se relaciona com os riscos do meio ambiente de trabalho” (Doc. 139, fl. 42).
Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional (Doc. 163, fl. 05).
No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 166), a parte recorrente alega que houve ofensa direta ao texto constitucional.
É o relatório. Decido. 
  
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Em relação à ofensa ao 5º, II, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis 8.212/91, 8.213/91 e 10.666/03), sendo meramente reflexa eventual afronta à Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Nesse sentido, em casos semelhantes:

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição social. Fator acidentário de prevenção -  FAP. Acidente de trajeto. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1445892 AgR / RN, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO FAP. ACIDENTES DE TRAJETO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA DOS AUTOS AO STJ, NOS TERMOS DO ART. 1.033 DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.” (ARE 1372042 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/8/2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 

Brasília, 1º de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente